Tribunal: TJBA
Processo: 8069730-41.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8069730-41.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CLAUDIONOR NERY DA SILVA Advogado(s): RAFAEL ANDRADE CARDOSO, IAN LINS DE CERQUEIRA DAMASCENO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CONDENAÇÃO. ART. 85, § 3º, DO CPC. TEMA 1.076 DO STJ. EMBARGOS ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao apelo para condenar o recorrido ao pagamento de indenização por danos morais, sob alegação de omissão quanto à fixação de honorários advocatícios em favor da parte vencedora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão originário quanto à ausência de fixação de honorários sucumbenciais, em desconformidade com o disposto no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC e à luz da tese firmada no Tema 1.076 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, nos termos do art. 1.022, II, do CPC, hipótese verificada no caso concreto pela ausência de fixação de honorários no acórdão embargado. 4. Nos termos do Tema 1.076 do STJ, a fixação de honorários por equidade somente é admissível quando o proveito econômico for inestimável, irrisório ou o valor da causa for muito baixo, o que não se aplica à hipótese dos autos, em que houve condenação por danos morais no valor de R$ 40.000,00. 5. Aplica-se, portanto, o disposto no art. 85, § 3º, do CPC, devendo os honorários ser fixados entre os percentuais legais sobre o valor da condenação. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Embargos de Declaração acolhidos. Tese de julgamento: 1. É omisso o acórdão que, embora reforme a sentença para condenar ao pagamento de indenização, deixa de fixar honorários advocatícios sucumbenciais. 2. A fixação de honorários deve observar os percentuais do art. 85, § 3º, do CPC quando o valor da condenação é expressivo, não se admitindo apreciação equitativa. 3. A tese firmada no Tema 1.076 do STJ impõe o arbitramento de honorários com base no valor da condenação, salvo exceções legais. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, II, e 85, §§ 2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.076, REsp 1.764.349/SP, rel. Min. Assusete Magalhães, j. 10.03.2021; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.794.554/PR, rel. Min. Gurgel de Faria, j. 16.10.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8069730-41.2023.8.05.0001, em que figuram como embargante CLAUDIONOR NERY DA SILVA e como embargado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em ACOLHER os Embargos de Declaração, com efeitos modificativos, nos termos do voto da relatora.